Tribunal: TJSP
Processo: 0003857-30.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo. Sentença de extinção da execução. Apelo da exequente. A tese de quitação pode ser deduzida em exceção de pré-executividade, pois a prova é pré-constituída e dispensa instrução, prevalecendo a fungibilidade/instrumentalidade processual. A apelante não logrou desconstituir a convicção judicial quanto ao adimplemento

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo. Sentença de extinção da execução. Apelo da exequente. A tese de quitação pode ser deduzida em exceção de pré-executividade, pois a prova é pré-constituída e dispensa instrução, prevalecendo a fungibilidade/instrumentalidade processual. A apelante não logrou desconstituir a convicção judicial quanto ao adimplemento substancial do acordo, pois todas as parcelas foram pagas pela apelada, ainda que de forma diversa da prevista, impossibilitando o prosseguimento da execução. Inobstante, a inércia da apelada em encaminhar à apelante os comprovantes de pagamento, consoante obrigação assumida no acordo, certamente contribuiu para o início da execução, o que, pelo princípio da causalidade, afasta a condenação sucumbencial da apelante. Não há falar em litigância de má-fé da apelante, cuja atuação não excedeu o exercício regular do direito, afastada a incidência da penalidade postulada em contrarrazões. Sentença reformada em parte, afastada a condenação sucumbencial da apelante. Apelação parcialmente provida.